Tribunal: TJSP
Processo: 2049262-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
"Habeas corpus" – Tráfico de drogas – Alegação de incompatibilidade do regime fixado em sentença condenatória com a quantidade de pena a ser cumprida – Modificação de sentença condenatória - Hipótese de Apelação Criminal – Via eleita inadequada - Indeferida liminarmente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000461091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2049262-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
RENATO BARBOSA BALTAZAR e Impetrante LEONARDO HUBINGER
QUEIROZ DOS SANTOS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "INDEFERIRAM
LIMINARMENTE o processamento da presente ordem de habeas corpus impetrada
em prol de RENATO BARBOSA BALTAZAR, qualificado nos autos, nos termos
do artigo 248 do RITJSP e do artigo 663 do Código de Processo Penal,
determinando seu arquivamento V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ
FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2049262-84.2020.8.26.0000 -Voto no 309
2
“HABEAS CORPUS” - Processo no 2049262-84.2020.8.26.0000
2a Câmara de Direito Criminal
Impte: LEONARDO HUBINGER QUEIROZ DOS SANTOS
Pacte: RENATO BARBOSA BALTAZAR
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 28a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE SÃO PAULO - SP
“Habeas corpus”
Tráfico de drogas
Alegação de
incompatibilidade
do
regime
fixado
em
sentença
condenatória com a quantidade de pena a ser cumprida
Modificação de sentença condenatória - Hipótese de
Apelação Criminal Via eleita inadequada - Indeferida
liminarmente.
Voto no 309
Leonardo Hubinger Queiroz dos Santos,
Advogado, impetra ordem de “habeas corpus”, com pedido liminar, em
prol de RENATO BARBOSA BALTAZAR, tendo por autoridade
coatora o Juízo de Direito da 28a Vara Criminal da Comarca de São
Paulo SP.
Sustenta o Impetrante, em síntese, que, nos
autos de Processo Crime no 1517105-47.2019.8.26.0228, a autoridade
apontada como coatora condenou o Paciente à pena de 01 (um) ano e 08
(oito) meses de reclusão, regime inicial fechado, e ao pagamento de 166

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2049262-84.2020.8.26.0000 -Voto no 309
3
(cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso, por incurso no art. 33, § 4o,
da Lei no 11.343/06, quando, na verdade, seria caso de fixação de
regime aberto, dadas as circunstâncias do caso.
Afirma, ainda, que “... O Supremo Tribunal
Federal tem entendimento de ser possível o magistrado fixar o regime
inicial de cumprimento de pena diverso do estipulado no artigo 33, §2o
do Código Penal, porém deve fundamentar de forma idônea o motivo.
No presente isso não ocorreu, a motivação utilizada pela magistrada de
piso foi a equiparação do tráfico a crime hediondo, nada mais, foi
utilizada uma linha e meia para fundamentar a necessidade de o regime
inicial ser o fechado ...”.
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a
concessão da ordem em favor do Paciente para beneficiá-lo com o
regime aberto (fls. 1/7).
É o relatório.
Tendo em vista o teor do pedido formulado,
dispenso a vinda de Informações e a manifestação da d. Procuradoria
Geral de Justiça, visto que o presente writ merece indeferimento in
limine, nos termos do artigo 663 do Código de Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2049262-84.2020.8.26.0000 -Voto no 309
4
Busca o Impetrante a concessão da ordem em
favor do Paciente para o fim de obter a modificação do regime prisional
imposto na r. sentença, do fechado para o aberto.
Insta consignar que consta dos autos de
Processo Crime no 1517105-47.2019.8.26.0228 que a r. sentença
transitou em julgado para o Ministério Público em 08.01.2020. No mais,
o Paciente e a Defesa constituída manifestaram desejo em recorrer do
édito condenatório (fls. 233, autos de origem).
Depreende-se ainda dos autos que houve
renúncia por parte da Defesa constituída, assim, a autoridade apontada
como coatora determinou a intimação do Paciente para que, no prazo de
03 (três) dias, constitua novo defensor, ocasião na qual, ao ser intimado,
optou pela nomeação de defensor público. A última movimentação dos
autos é um ato ordinatório de vista à Defensoria Pública.
Claro está que o presente writ não é a via
adequada para solucionar tal questão, como se passará a expor.
Cumpre ressaltar que o “habeas corpus” é o
instrumento que se presta a assegurar à liberdade de locomoção. Assim,
delimitado seu alcance, não pode ser utilizado como sucedâneo de
recurso ordinário.
Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2049262-84.2020.8.26.0000 -Voto no 309
5
“O habeas corpus não é substitutivo de recurso
ordinário. A utilização promíscua do remédio
heroico deve ser combatida, sob pena de
banalização da garantia constitucional, tanto mais
quando não há teratologia a eliminar.” (HC
104308, Rel.: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
julgado
em
31/05/2011,
DJe-123
DIVULG
28-06-2011).
Na hipótese dos autos, o que se pretende é a
reforma de sentença.
Assim, a apreciação do pedido só pode ser
feita, pela via recursal adequada, através de Apelação, nos termos do
artigo 593 do Código de Processo Penal.
Face
ao
exposto,
INDEFIRO
LIMINARMENTE o processamento da presente ordem de habeas
corpus impetrada em prol de RENATO BARBOSA BALTAZAR,
qualificado nos autos, nos termos do artigo 248 do RITJSP e do artigo
663 do Código de Processo Penal, determinando seu arquivamento.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator